Tribunal: TJDFT
Processo: 0739988-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739988-12.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS VALVERDE ALBA APELADO: MARCENARIA MACEDONIA LTDA, OLIVER RODRIGUES MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por CARLOS VALVERDE ALBA contra a sentença que, na “AÇÃO DE EXIGIR CONTAS CUMULADA COM A AÇÃO DE COBRANÇA” proposta em desfavor de MARCENARIA MACEDONIA LTDA e ESPÓLIO DE OLIVER RODRIGUES MACEDO, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que é dependente econômico de sua esposa. Requereu a isenção do pagamento das despesas processuais. É o relatório. Decido. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante pagou as custas iniciais e não alega no recurso qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator